Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005139-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (AGRAVANTE), AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 22.919.452/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCPLETAMENTO ILÍCITO. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO AOS EX-SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de sucessão processual e determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após a constatação de que a empresa ré foi extinta por liquidação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção formal da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual pelos ex-sócios; (ii) estabelecer se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção formal da pessoa jurídica por liquidação voluntária equivale, para fins processuais, à morte da pessoa natural e enseja a aplicação do art. 110 do CPC e a sucessão processual.

4.

O redirecionamento da demanda aos ex-sócios, nessa hipótese, decorre da sucessão processual e não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica.

5.

A sucessão processual independe da demonstração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, bastando a comprovação da extinção da sociedade.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nesses casos.

7.

A análise acerca da extensão da responsabilidade patrimonial dos ex-sócios deve ser realizada em momento posterior, pelo Juiz singular, após a sua integração ao polo passivo, em observância ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção formal da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual pelos ex-sócios, nos termos do art. 110 do CPC. 2. O redirecionamento da demanda em razão da extinção da sociedade não exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A responsabilidade patrimonial dos ex-sócios deve ser apurada após sua inclusão no polo passivo, sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 133 e seguintes, 779, II, e 795, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AREsp n. 2.493.300/SP, Quarta Turma, j. mar. 2026; TJMT, AI n.o 1034337-44.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de sucessão processual formulado nos autos da Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito n.o 1000243-35.2019.8.11.0015, ajuizada em desfavor da empresa
Águia do Norte Comércio de Móveis Ltda. – ME.

A ação foi ajuizada em dezembro de 2018 com o objetivo de receber valores representados por vinte cheques emitidos pela requerida e devolvidos por insuficiência de fundos, no montante originário de R$ 7.703,77 (sete mil, setecentos e três reais e setenta e sete centavos).

No curso do processo, após diversas tentativas frustradas de citação da empresa requerida, a Agravante constatou, mediante consulta à Receita Federal, que a requerida se encontrava baixada por extinção decorrente de liquidação voluntária. Diante disso, requereu a sucessão processual dos ex-sócios
Julio Cesar Silva Moraes
e
Cesar Luis Tavares
, com fundamento nos arts. 110 e 779, II, do Código de Processo Civil.

O Juiz singular indeferiu o pedido por entender que o redirecionamento da ação aos sócios configuraria desconsideração da personalidade jurídica, a exigir a instauração do incidente específico previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, com supedâneo também no art. 795, § 4o, do mesmo diploma. Determinou, assim, que a Agravante promovesse a desconsideração da personalidade jurídica em incidente apartado, no prazo de trinta dias.

A Agravante opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sob o fundamento de que jamais havia requerido a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente a sucessão processual, instituto distinto que prescinde da instauração de qualquer incidente quando a pessoa jurídica se encontra formalmente extinta. Os Embargos foram rejeitados, com a consignação de que as razões apresentadas veiculavam inconformismo com o mérito da decisão, incompatível com a via eleita.

A Agravante sustenta, nas razões do recurso, que a decisão agravada incorreu em erro de qualificação jurídica ao equiparar os dois institutos, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça do Estado de Mato Grosso é assente no sentido de que a extinção formal da pessoa jurídica autoriza o redirecionamento da demanda aos ex-sócios por sucessão processual, independentemente do incidente de desconsideração. Requer a concessão de tutela recursal ativa para que seja desde logo autorizado o prosseguimento da ação em virtude dos sócios.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de sucessão processual formulado na Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito n.o 1000243-35.2019.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Águia do Norte Comércio de Móveis Ltda. – ME.

Na ação principal, a Agravante busca o recebimento de valores decorrentes de negócios comerciais não honrados pela requerida, representados por cheques devolvidos por insuficiência de fundos. No curso do processo, constatou-se que a empresa requerida foi baixada por liquidação voluntária, o que levou a Agravante a requerer o redirecionamento da demanda aos ex-sócios
Julio Cesar Silva Moraes
e
Cesar Luis Tavares
, com fundamento nos arts. 110 e 779, II, do Código de Processo Civil.

O Juiz singular, contudo, tratou o pedido como se fosse de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu-o e determinou a instauração do incidente próprio. Os Embargos de Declaração opostos pela Agravante foram rejeitados, com a expressa consignação de que as razões apresentadas buscavam efeito modificativo incompatível com a via eleita, o que motivou a interposição deste recurso.

O recurso merece provimento.

A empresa requerida se encontra baixada por liquidação voluntária desde agosto de 2020, fato documentalmente comprovado pelo cartão CNPJ acostado aos autos. Diante da extinção formal da pessoa jurídica, a Agravante requereu o redirecionamento da demanda aos ex-sócios
Julio Cesar Silva Moraes
e
Cesar Luis Tavares
, com fundamento nos arts. 110 e 779, II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de a extinção da pessoa jurídica, equiparada à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. (AREsp n. 2.493.300/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

A Justiça do Estado de Mato Grosso adota orientação convergente e complementa que “não se exige, para tanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem a demonstração de abuso ou confusão patrimonial, bastando a comprovação da extinção formal da sociedade”. (N.U 1034337-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025).

Ressalte-se que a reforma ora operada se restringe ao reconhecimento da sucessão processual, sem adentrar questões relativas à extensão da responsabilidade patrimonial dos ex-sócios, cuja apuração caberá ao Juiz singular após a integração destes ao polo passivo, em observância ao contraditório.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a sucessão processual da empresa Águia do Norte Comércio de Móveis Ltda. – ME pelos ex-sócios Julio Cesar Silva Moraes e Cesar Luis Tavares, com determinação ao Juiz singular para que proceda às diligências necessárias à integração destes ao polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026